Tribunal: TJPA
Processo: 0800332-97.2021.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800332-97.2021.8.14.0044

APELANTE: BENEDITO NAZARE DOS SANTOS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – SÚMULA 479 DO STJ - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – REFORMA DA SENTENÇA – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal ao certo ou do suposto desacerto da sentença prolatada pelo Juízo de origem, que
julgou parcialmente procedente a demanda,
condenando a restituição na forma simples os valores descontados, até 30.03.2021, bem assim julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2. Consta das razões deduzidas pelo apelante que,

em embora o ônus da prova tenha sido invertido, o recorrido/apelado não se desincumbiu, porquanto não colacionou aos autos qualquer prova que pudesse legitimar os valores cobrados pelo serviço de seguro de vida, não juntando absolutamente nada que pudesse comprovar a legalidade de seus atos, salientando que, restando comprovado a ilicitude das cobranças é devido o dano moral.

3. No caso em tela, entendo que a parte autora logrou êxito em demonstrar a existência de descontos realizados de forma indevida de seus ativos financeiros, conforme se verifica do Extrato Bancário (ID
12843574), enquanto o
banco apelado, não se desincumbiu de provar o contrário, não tendo juntado qualquer prova a respeito da regularidade da contratação do seguro de vida.

4. Acerca da repetição dos valores indevidamente descontados, a posição mais consentânea desta Colenda Turma, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), é de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

5. Outrossim, independentemente do fato que gerou a incidência dos descontos indevidos, a legislação consumerista, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, ou seja, independe da existência de culpa

6. Assim, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado no desconto indevido referente ao seguro de vida, não contratado, cumpre analisar, se é devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais e materiais.

7. Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo reparos a sentença ora vergastada neste capítulo.

8. Acerca do termo inicial de fluência dos juros moratórios referentes a condenação indenizatória, seja material ou extrapatrimonial, tratando-se o caso concreto de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como ocorre na hipótese, devem incidir a partir de cada desembolso (evento danoso), nos termos da Súmula 54 do STJ.

9. Recurso Conhecido e Provido,
para reformar a sentença ora vergastada, determinando que o banco apelado restitua em dobro dos valores descontados indevidamente, bem assim condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem assim fixar os juros moratórios a partir do evento danoso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

RECURSO DE APELAÇÃO
, tendo como apelante
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
., e como apelado
BENEDITO NARARE DOS SANTOS.A.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800332-97.2021.8.14.0044

APELANTE:
BENEDITO NAZARE DOS SANTOS

APELADO:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

BENEDITO NAZARE DOS SANTOS,
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA que, nos autos da
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada por si em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
.
, que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que recebe benefício previdenciário e passou a notar descontos de sua conta bancária, com a descrição “Bradesco Vida e Previdência S.A”, salientando não ter contratado/pactuado ou autorizado serviços que pudessem validar os descontos supramencionados.

Pleiteou, assim, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, deferimento da tutela antecipada para determinar o banco requerido se abstivesse de continuar realizando descontos no benéfico da autora, a inversão do ônus da prova e, no mérito, a procedência da demanda para declarar a inexistência dos contratos, condenando o requerido a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem assim, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

Em decisão (ID
12843575
), concedeu o Juízo a quo os benefícios da justiça gratuita, bem como deferiu a tutela antecipada requerida na inicial, determinando a suspensão dos descontos nos benefícios do autor/apelado.

Infrutífera a tentativa de conciliação (ID
12843600).

Em sede de contestação (ID
12843604), arguiu o banco requerido preliminarmente a falta de interesse de agir, uma vez que, não restou comprovada ou ao menos demonstrada pela parte autora que a pretensão deduzida foi resistida pelo réu, sendo esta condição essencial para formação da lide e, no mérito, pugna pela improcedência da demanda, ante a ausência de irregularidade na contratação.

Por sua vez, o autor apresentou replica (ID
12843622
), refutando a tese aprestada pelo banco requerido, e reintegrando os pedidos formulados na inicial.

Ato contínuo, sobreveio a sentença (ID
12843638
),
que julgou parcialmente procedente a demanda, a inexistência de débito relativo ao negócio jurídico de seguro com o requerido e, consequentemente, a nulidade da contratação,

condenando a restituição na forma simples os valores descontados, até 30.03.2021, e na forma dobrada os valores descontados após 30.03.2021, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Condenou, ainda o banco requerido em custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o requerente
BENEDITO NAZARE DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação (ID
12843641)
, alegando,
em que pese o ônus da prova ter sido invertido, o recorrido/apelado não se desincumbiu, porquanto não colacionou aos autos qualquer prova que pudesse legitimar os valores cobrados pelo serviço de seguro de vida, não juntando absolutamente nada que pudesse comprovar a legalidade de seus atos, salientando que, restando comprovado a ilicitude das cobranças é devido o dano moral.

Destaca que, o capítulo da sentença que determinou a restituição dos descontos realizados indevidamente na forma simples, não se encontra em consonância ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do CPC.

Assevera que, ao contrário do que fora estabelecido na parte da sentença a quo, no que se refere à indenização por danos materiais e morais, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme o art. 398 do Código Civil, bem como a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça, e não da citação conforme entendeu o Juízo de origem.

Requer, desse modo, o provimento do recurso, com o fim de reformar a sentença combatida, condenando a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente antes de 30.03.2021, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000, 00 (cinco mil reais).

Em sede de contrarrazões (ID
12843649), pugna a instituição financeira pela manutenção da sentença a quo e desprovimento do recurso de apelação.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao certo ou do suposto desacerto da sentença prolatada pelo Juízo de origem, que
julgou parcialmente procedente a demanda,
condenando a restituição na forma simples os valores descontados, até 30.03.2021, bem assim julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Consta das razões deduzidas pelo apelante que,

em embora o ônus da prova tenha sido invertido, o recorrido/apelado não se desincumbiu, porquanto não colacionou aos autos qualquer prova que pudesse legitimar os valores cobrados pelo serviço de seguro de vida, não juntando absolutamente nada que pudesse comprovar a legalidade de seus atos, salientando que, restando comprovado a ilicitude das cobranças é devido o dano moral.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990. O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariem o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Desse modo, os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido referente a seguro de vida nos proventos de aposentadoria do requerente/apelante, sem a existência de qualquer autorização de contratação ou similar. Já o banco apelado sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico.

No caso em tela, entendo que a parte autora logrou êxito em demonstrar a existência de descontos realizados de forma indevida de seus ativos financeiros, conforme se verifica do Extrato Bancário (ID
12843574), enquanto o
banco apelado, não se desincumbiu de provar o contrário, não tendo juntado qualquer prova a respeito da regularidade da contratação do seguro de vida.

Da Restituição dos Valores

Acerca da repetição dos valores indevidamente descontados, a posição mais consentânea desta Colenda Turma, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), é de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido, vejamos precedente desta 2ª Turma de Direito Privado, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada; 2.
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

(TJ-PA – AP - AC 5384723, 5384723, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 08-06-2021, Publicado em 15-06-2021).” (Grifei).

Desse modo, não havendo a necessidade de demonstração da má-fé da instituição financeira, a devolução dos valores descontados indevidamente deve ser efetuada em dobro, devendo a sentença ser reformda neste ponto.

Do Dano Moral

Outrossim, independentemente do fato que gerou a incidência dos descontos indevidos, a legislação consumerista, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, ou seja independe da existência de culpa, conforme abaixo transcrito:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nesse sentido, é notório na jurisprudência que diante da responsabilidade objetiva do fornecedor, este responderá pelos danos ocasionados, conforme o julgado abaixo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. SÚMULA 479/STJ. INCLUSÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES. DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
A instituição financeira nada mais é do que uma fornecedora de produtos e serviços, sendo certo que a sua responsabilidade é objetiva nos termos do art. 14, caput, da Lei 8.078/90, encontrando fundamento na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, todo aquele que se dispõe a fornecer em massa bens ou serviços deve assumir os riscos inerentes à sua atividade independentemente de culpa
. (...) 4. No caso em exame, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e mantido pelo Tribunal de origem, não se encontra desarrazoado frente aos patamares estabelecidos por esta Corte Superior, estando em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Descabida, portanto, a intervenção do STJ no que toca ao valor anteriormentefixado.Precedentes. 5. Agravo regimental não provido"(Quarta Turma, AgRg no AREsp 602968/SP , rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02/12/2014, DJe 10/12/2014). ” (Negritou-se).

Assim, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado no desconto indevido referente ao seguro de vida, não contratado, cumpre analisar, se é devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais e materiais.

In casu
, é fato que a instituição financeira recorrente atentou contra o recorrido ao realizar cobranças indevidas oriundas de contrato de seguro de vida, privando o autor/apelante de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

Sabe-se que o dano moral repercute na esfera íntima da vítima, e é revestido de um caráter subjetivo, caracterizado pelo que a doutrina chama de dor na alma, no âmago do ser humano, consistente em sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em relação a si próprio.

Por conseguinte, é cediço que são três as finalidades da indenização por dano moral: I) compensar a vítima pelo dano sofrido; II) punir o causador do dano; e III) motivá-lo a não mais praticar conduta incompatível com a lei ou que provoque danos, seja na esfera contratual ou extracontratual.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AÇO DE ANULAÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA APOSENTADO C/C REPETIÇO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇO DE TUTELA. FRAUDE NA CONTRATAÇO. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO AUTOR. APLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA. PREPODERÂNCIA DA FALHA NA PRESTAÇO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSO DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE QUE NO TEM O CONDO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA - SENTENÇA MANTIDA. I- Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários, a fim de evitar possíveis e atualmente usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria.

II-
A realização de descontos indevidos incidentes sobre proventos de benefício previdenciário, constituem fatos aptos a ensejar a configuração de danos morais. III- Em face da relação de consumo existente entre as partes, a instituição financeira deve responder independente de culpa pelo defeito na prestação de serviço que venha a causar dano ao consumidor (Art. 14 do CDC), salvo se restar caracterizada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
. IV O Bancos réu tinha o ônus de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pelo autor, apresentando cópia do contrato assinado pelo mesmo, mas permaneceu inerte quanto a sua juntada. (TJCE - APL 0011105-03.2012.8.06.0101, Relator Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, publicado em 23/02/2016).” (Negritou-se).

Desta feita, no caso vertente, constata-se a existência do dano moral, posto que é completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente do autor pelo ora apelado sem que tal ação esteja amparada na lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, devendo, pois, a sentença ora vergastada ser reformada nesta parte.

No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo reparos a sentença ora vergastada neste capítulo.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO. SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. SEGURADORA NÃO LOGROU ÊXITO QUANTO À PROVA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, a Apelante teve desconto no valor total de R$ 2.705,09(dois mil e setecentos e cinco reais) em sua conta-corrente a título de seguro de vida não contratado. 2. Em razão da caracterização de fraude no contrato discutido nos presentes autos, faz-se necessário o reconhecimento da responsabilidade objetiva da seguradora pelos danos sofridos pelo autor, independente do número de parcelas ou do valor descontado, conforme Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O incômodo derivado da subtração da conta corrente de valores a título de serviço de seguro não contratado traduz aborrecimento que não se confunde com os dissabores do diaadia, haja vista a ansiedade e a preocupação geradas pela redução injusta e contínua de seu patrimônio. 4 .
Recurso da parte autora conhecido e provido para condenar o banco ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
5.Recurso da parte Requerida conhecido e desprovido. ( AC 0670672-32.2019.8.04.0001, Relator (a): Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 14/02/2022; Data de registro: 15/02/2022).” (Negritou-se).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO EM PARTE. PEDIDO SEM EXPOSIÇÃO DA RAZÃO DE REFORMA CORRESPONDENTE. ELEMENTO MÍNIMO DO RECURSO AUSENTE. COBRANÇA NÃO AUTORIZADA DE SEGURO. BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS CABÍVEIS. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA NO TRIBUNAL. 1. Consoante o disposto no art. 1.010, III, do CPC, é elemento indispensável do apelo a apresentação das razões do pedido de reforma, exigindo-se concreta impugnação das razões decisórias e a exposição dos fundamentos que o recorrente entende corretos. Pedido formulado sem argumentação correspondente não merece conhecimento. 2. Como há prévia relação contratual de abertura de conta-corrente em que ocorrem reiterados débitos indevidos de seguro não autorizados pela consumidora e a ação de repetição de indébito é ação específica, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil para a demanda proposta. Precedente do STJ: EAREsp 676.608/RS. 3. A prática abusiva do apelante é altamente reprovável, uma vez que efetuou descontos a título de seguro sem qualquer transparência ou esclarecimento ao consumidor, acarretando transtornos que superam o mero aborrecimento. É notório o dano moral sofrido por aquele que tem, todos os meses, descontados em sua conta bancária valores referentes serviços que não contratou, privando-o de parte de sua remuneração e violando a sua dignidade. 4. É salutar que se realize o arbitramento com moderação, em atenção aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
Em consonância com precedentes desta Corte de Justiça, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) espelha quantia suficiente para atender o objetivo da reparação civil sem acarretar enriquecimento ilícito
. 5. Recurso provido. Sentença reformada.

(TJ-AM - AC: 06983297520218040001 Manaus, Relator: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 23/06/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2022).” (Negritou-se).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO. "SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA". APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 297/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. VIOLAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - (...)- Analisando os autos, entendo que o abalo moral sofrido pela Apelada ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, na medida em que o desconto realizado pela instituição financeira foi no valor de R$ 2.505,90 (dois mil, quinhentos e cinco reais e noventa centavos), fugindo, portanto, a situação em espeque do razoável e tolerável, mormente porque se trata de um serviço que a Autora sequer contratou. - Tendo em vista as circunstâncias em que se deram os fatos, as condições financeiras da Apelada, assim como o porte da Apelante, entendo que a r
. Sentença merece reforma, neste ponto, para diminuir o quantum indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que considero revelar-se suficiente à compensação dos transtornos experimentados pela Apelada e a ser pago pela Apelante
. Autoprecedentes. - Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. ( AC 0652998-41.2019.8.04.0001, Relator (a): Anselmo Chíxaro; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 29/04/2021; Data de registro: 29/04/2021).” (Negritou-se).

Dos juros moratórios

Em seu recurso, o autor/apelante pugna ainda que os juros moratórios aplicados à condenação por danos materiais sejam decretados em conformidade com a Súmulas 54 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em análise, o magistrado de origem ao sentenciar o feito fixou os juros de moras de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Pois bem, acerca do termo inicial de fluência dos juros moratórios referentes a condenação indenizatória, seja material ou extrapatrimonial, tratando-se o caso concreto de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como ocorre na hipótese, devem incidir a partir de cada desembolso (evento danoso), conforme entendimento sumulado pelo STJ:

“STJ – Súmula 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Desse modo, verifica-se que a pretensão do ora recorrente merece acolhimento, para fixar os juros moratórios a partir de cada desconto, ou seja, do evento danoso, impondo-se assim, a reforma da sentença de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença ora vergastada, determinando que o banco apelado restitua em dobro dos valores descontados indevidamente, bem assim condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem assim fixar os juros moratórios a partir do evento danoso.

É como voto
.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 23/05/2023